Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739439-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ELANIA ALVES DE OLIVEIRA CESILIO, ENIO CESAR CESILIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão (Id. 247107323 dos autos no 0023573-93.2003.8.07.0001) que, em ação de insolvência civil ajuizada pela ora agravante em face de ENIO CESAR CESILIO e ELANIA ALVES DE OLIVEIRA CESILIO, indeferiu os pedidos de penhora de faturamento de empresas ligadas aos devedores; de quebra de sigilo bancário; de penhora das cotas sociais; e de expedição de ofícios às Juntas Comerciais e Cartórios. Em suas razões recursais, relata que os devedores integram o quadro societário de empresas de grande porte, havendo indícios de ocultação patrimonial. Aduz a possibilidade de penhora de cotas sociais pertencentes aos executados, com fundamento no artigo 835, inciso IX, do CPC; bem como de seus rendimentos na qualidade de sócios, mesmo tratando-se de sociedade limitada. Ressalta que já se esgotaram as tentativas de localizações de bens dos executados, que se prolongam por mais de vinte anos. Destaca que a penhora de rendimentos destinados aos sócios não configura desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ainda que de forma inversa, pois os valores auferidos pelos sócios, a título de pró-labore ou distribuição dos lucros, não se confundem com o patrimônio da empresa. Sustenta a ausência de violação ao princípio da menor onerosidade. Aduz a necessidade de decretação de quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados para que seja verificada pelo administrador judicial a documentação referente aos atos constitutivos; expedição de ofício à Receita Federal para apresentação de faturamento detalhado referente às cotas do administrado, além de consulta ao INFOJUD para declaração de IRPJ e IRPF. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciado no cabimento das medidas constritivas requeridas; e o perigo de demora, decorrente do risco de esvaziamento do patrimônio pelo devedor. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja realizada a quebra de sigilo bancário dos devedores; a penhora das cotas sociais nas empresas Galaxia Negócios e Investimentos Ltda e Mundial Participações Societárias Ltda.; a expedição de ofício à junta comercial do Distrito Federal e do Estado de Goiás; a expedição de alvará judicial autorizando o administrador judicial pesquisar instrumentos públicos em cartórios extrajudiciais do Distrito Federal e de Goiás, com a possibilidade de emissão de certidões ou cópias de instrumentos, sem ônus para a massa; e a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás – GO para que disponibilize Certidão de Inteiro Teor do imóvel objeto da matrícula no R5-6.097 do Livro 02 RG. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, com a adoção das medidas constritivas e esclarecedoras solicitadas. Preparo no Id. 76272862. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não restou demonstrado o perigo de dano, não sendo suficiente, para tanto, a alegação genérica de que há risco de esvaziamento do patrimônio pelos devedores. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora